Tribunal: TJDFT
Processo: 0701784-43.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701784-43.2016.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: DENIZE FARAH DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do correto pagamento do preparo no momento da interposição do apelo constitucional. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência da juntada do comprovante de pagamento, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 24840997). Todavia, limitou-se a comprovar ter efetuado o pagamento do preparo anterior e realizou novo pagamento, mas de forma simples (Ids 25039439, 25039440, 25039441 e 25039442). Assim, mostra-se deserto o apelo constitucional. No mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REMOÇÃO PARA ACOMPANHAR TRATAMENTO DE CÔNJUGE. PREPARO. AUSÊNCIA. PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. I - Cuida-se de ação, com pedido de tutela provisória de urgência, por meio da qual se almeja a remoção definitiva do requerente da cidade de Imperatriz/MA para a cidade de Natal/RN a fim de acompanhar tratamento médico do cônjuge. II - Na sentença, o pedido de tutela provisória de urgência foi deferido e foi julgado parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que a parte ré procedesse à remoção provisória do autor para a cidade de Natal/RN. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada, julgando-se improcedente a demanda, invertendo-se o ônus sucumbencial. III - A falta de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso não gera a sua imediata deserção, que só ocorrerá depois de conferida ao interessado a oportunidade de providenciar o recolhimento em dobro, consoante o art. 1.007, § 4o, do novo estatuto processual. IV - A petição de fls. 746/749, trazida aos autos em razão do despacho oportunizando a regularização do feito, não pode ser conhecida para os fins a que se destina, uma vez que protocolizada fora do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática do ato. V - Ademais, não houve o recolhimento em dobro de modo que não há como afastar a incidência da Súmula 187 desta Corte. VI - À luz do disposto no art. 1.007, §§ 2o, 6o e 7o, do CPC/2015, a parte recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes do STJ. VII - Assim, verifica-se que o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1880154/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/03/2021) (g.n). Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023